Tribunal: TJES
Processo: 0033237-28.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033237-28.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BENEDITO SIQUEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra em face de sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de despacho formal de suspensão do processo impede o início do prazo prescricional; e (ii) se a demora na citação do executado pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário (Súmula 106/STJ), a fim de afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, sendo desnecessário despacho judicial para tal finalidade, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566). 4. A efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial são os únicos atos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo com requerimentos de diligências que se revelam infrutíferas. 5. A aplicação da Súmula 106 do STJ é mitigada nos casos de prescrição intercorrente, que sanciona a inércia da parte em promover atos úteis e eficazes à satisfação do crédito, não sendo o mero impulso processual desprovido de efetividade suficiente para afastar o seu reconhecimento após o decurso do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); Súmula nº 106/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação
de execução fiscal”
ajuizada em face de
BENEDITO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
, julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.

Em suas razões, aduz a municipalidade recorrente, em síntese, a nulidade da sentença uma vez que não hou o despacho formal de suspensão do processo, obstando, assim, o início do prazo prescricional. Aponta, ainda, a inocorrência de inércia da sua parte, sendo descabido o reconhecimento da prescrição.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033237-28.2013.8.08.0048

APTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APDO: BENEDITO SIQUEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação
de execução fiscal”
ajuizada em face de
BENEDITO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
, julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.

Em suas razões, aduz a municipalidade recorrente, em síntese, a nulidade da sentença uma vez que não hou o despacho formal de suspensão do processo, obstando, assim, o início do prazo prescricional. Aponta, ainda, a inocorrência de inércia da sua parte, sendo descabido o reconhecimento da prescrição.

Sem contrarrazões.

A controvérsia central reside em verificar se restou configurada a prescrição intercorrente, ou se, por outro lado, a demora na tramitação processual deve ser imputada exclusivamente ao serviço judiciário, a afastar a extinção do feito.

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos. Naquela oportunidade, a Corte Superior estabeleceu teses vinculantes que devem orientar o julgamento de casos como o presente.

A r. sentença objurgada fundamentou-se precisamente nesse precedente, reconhecendo que o marco para o início da contagem do prazo se deu com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor.

O primeiro argumento da fazenda recorrente, de que a ausência de um despacho formal de suspensão do feito impediria o fluxo do prazo prescricional, não merece prosperar.

Conforme a tese 4.1 do Tema 566/STJ, "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo [...] tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis [...], havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução".

A jurisprudência é clara ao dispor que a contagem do prazo é
ex lege
(decorre da lei), e a ausência do pronunciamento judicial declaratório, embora configure um descumprimento de dever pelo magistrado, não tem o condão de obstar um prazo que se inicia de forma automática. Veja-se:

(...) 4. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.340.553/RS (repetitivo), o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da fazenda sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, sendo desnecessária decisão expressa do juízo nesse sentido. (TJMG; APCV 0948670-39.2003.8.13.0313; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 05/08/2025; DJEMG 06/08/2025)

Nos autos, é incontroverso que a Fazenda Pública teve ciência da certidão negativa do Oficial de Justiça em 22/02/2016, data que inaugura o prazo de suspensão de um ano, findo o qual, em 22/02/2017, iniciou-se o lustro prescricional.

Superada essa questão, passo à análise do segundo e principal ponto do recurso: a alegação de ausência de inércia e a imputação da demora ao Poder Judiciário (Súmula 106/STJ).

Embora o Município tenha, de fato, se manifestado nos autos diversas vezes após 2016, requerendo diferentes diligências para a localização do devedor, é crucial destacar o que dispõe a tese 4.3 do mesmo Tema 566/STJ: a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial são os únicos atos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, "não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".A interrupção somente retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

No caso em tela, todas as diligências pleiteadas pelo ora apelante ao longo de mais de seis anos, desde a deflagração do prazo de suspensão, restaram infrutíferas.

O Apelante aponta, com razão, que houve uma falha do serviço judiciário ao não expedir o edital de citação que fora deferido em 09/07/2018.

Contudo, o próprio exequente, em petição protocolada em 27/02/2020, deixou de insistir no cumprimento daquela diligência e requereu uma nova tentativa de citação por mandado, a qual, mais uma vez, se mostrou ineficaz.

A Súmula 106 do STJ tem sua aplicação mitigada no contexto da prescrição intercorrente, que sanciona não apenas a inércia total, mas a inércia em promover atos úteis e eficazes à satisfação do crédito. O mero impulso processual, desprovido de efetividade, não é suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição após o decurso do prazo legal.

No caso dos autos, o prazo prescricional de cinco anos, iniciado em 22/02/2017, findou-se em 22/02/2022, sem que houvesse qualquer causa interruptiva válida. A petição do Município datada de 11/06/2022, na qual se requereu o cumprimento da antiga decisão de citação por edital, foi protocolada quando o crédito já se encontrava fulminado pela prescrição.

Portanto, a r. sentença não merece reparos, pois aplicou de forma técnica e precisa o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão seguido do quinquênio legal, sem a ocorrência de diligências frutíferas aptas a interromper o lapso temporal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)